Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-94.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE. CHEQUE ENTREGUE PARA TERCEIRO E, POSTERIORMENTE SUSTADO, POR TER SIDO A RÉ VÍTIMA DE FRAUDE. FRACASSO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO LEGÍTIMO PORTADOR DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. PEDIDO MONITÓRIO FUNDADO EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE. CHEQUE ENTREGUE PARA TERCEIRO E, POSTERIORMENTE SUSTADO, POR TER SIDO A RÉ VÍTIMA DE FRAUDE. FRACASSO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO LEGÍTIMO PORTADOR DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. PEDIDO MONITÓRIO FUNDADO EM PEDIDO ESCRITO COM PROVA LITERAL DO CRÉDITO, AUTOR QUE, DE POSSE DO CHEQUE, BUSCA COBRAR O CRÉDITO, SEM DOLO OU MÁ-FÉ. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA ALTERADA. TERMOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000982312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000338-
94.2020.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante S. AZME ME, é
apelado ROGERIO VERRONE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1000338-94.2020.8.26.0247
VOTO No 30.531
APELANTE: S. AZME ME
APELADO: ROGERIO VERRONE
COMARCA DE ILHABELA
MM. JUIZ DE DIREITO: VITOR HUGO AQUINO DE OLIVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CHEQUE
PRESCRITO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
REVOGADA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA
CAUSA
SUBJACENTE.
CHEQUE
ENTREGUE
PARA
TERCEIRO E, POSTERIORMENTE SUSTADO, POR TER SIDO
A RÉ VÍTIMA DE FRAUDE. FRACASSO DO NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO
AO LEGÍTIMO PORTADOR DE BOA-FÉ. LEGITIMIDADE
ATIVA DEMONSTRADA. PEDIDO MONITÓRIO FUNDADO
EM PEDIDO ESCRITO COM PROVA LITERAL DO CRÉDITO,
AUTOR QUE, DE POSSE DO CHEQUE, BUSCA COBRAR O
CRÉDITO, SEM DOLO OU MÁ-FÉ. DISCIPLINA DA
SUCUMBÊNCIA ALTERADA. TERMOS INICIAIS DOS JUROS
E DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM
O ENTENDIMENTO DO STJ.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 201/212), interposto contra a r. sentença de fls.
197/198, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos monitórios
e deu por constituído o título executivo judicial (cheque prescrito, no
valor de R$ 10.000,00), convertendo o mandado monitório em
mandado executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
Inconformada, a embargante recorre sustentando
ilegitimidade ativa do portador do cheque nominal não endossado.
Esclarece que não houve negociação entre as partes. O cheque foi
entregue a terceiro, mas o pagamento foi sustado, pois foi vítima de
um golpe. O autor foi vítima do mesmo estelionatário, de quem
recebeu o cheque, e contra ele ajuizou ação de rescisão contratual e
lavrou Boletim de Ocorrência. Assim, seja por falta de endosso do
cheque, seja porque não houve cessão do crédito, é o caso de
extinguir a ação monitória. Pugna pela revogação da gratuidade de
justiça e pela condenação do autor às penas por litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls. 218/227.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
3) Preliminarmente, acolho a impugnação à
gratuidade de justiça, para revogar o benefício concedido ao autor.
Na lição de FREDIE DIDIER JR.:
“Da decisão interlocutória que mantém o benefício - isto
é, que rejeita a impugnação à gratuidade não cabe agravo de instrumento (art.
101, caput, e art. 1.015, V, CPC). A questão não se sujeita a preclusão imediata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
podendo o adversário do beneficiário retomá-la após a sentença, na apelação
(art. 1.009, §1o, CPC) ou nas contrarrazões de apelação. Se a impugnação ao
benefício foi rejeitada na sentença, caberá, igualmente, apelação (art. 1.009,
caput, CPC).” (Benefício da justiça gratuita. 6a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm,
2016, p. 92). (g.n.)
No apelo, a recorrente afirmou que não foi
provada a alegada hipossuficiência financeira, ressaltando que a
benesse foi indeferida em outra demanda ajuizada pelo autor.
Com razão a recorrente.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LXXIV, prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos
litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao
juiz aquilatar, mediante critérios objetivos, as circunstâncias do caso
concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou de sua própria
família.
O art. 99, § 2o do CPC estabelece a presunção
meramente relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
e ressalva que a benesse poderá ser indeferida se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso concreto, o autor instruiu a inicial apenas
com declaração de pobreza e declaração de imposto de renda dos
exercícios de 2017, 2018 e 2019, em que não consta a percepção de
rendimentos e é apontado como único bem um imóvel no munícipio
de Valinhos/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
Ocorre que nos autos há prova de que o autor era
proprietário de uma caminhoneta MITSUBISHI/Pajero, alienada pelo
valor de R$ 40.500,00, que sequer consta da declaração de IR do
exercício de 2017.
Além disso, o benefício foi indeferido nos autos
do processo n.o 1000566-40.2018.8.26.0247, o que foi confirmado em
segundo grau de jurisdição (fls. 160/163)
Tais elementos, portanto, infirmam a alegação
de hipossuficiência financeira e impedem a concessão da benesse
processual, que ora se revoga.
4) Cuida-se de embargos à ação monitória em
que a embargante nega a existência de relação jurídica com o
embargado.
Afirma que o cheque foi entregue a FERNANDO
ABONDANZZA, terceiro estranho ao feito, pois pretendia com ele
constituir uma sociedade dedicada ao aluguel de móveis para eventos.
Contudo, tão logo suspeitou estar sendo vítima de um engodo, sustou
o cheque.
FERNANDO ABONDANZZA, por sua vez, entregou
a cártula para o autor em pagamento de uma parcela do contrato de
compra e venda de veículo; o autor, por fim, transmitiu o cheque ao
portador para EKO ESPORTES LTDA., que, na qualidade de
beneficiária, apresentou-o para pagamento (fls. 68). Contudo, não
houve a compensação, porque o cheque havia sido sustado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
Ante a devolução do cheque, pelo sacado, sem
pagamento, o autor lavrou Boletim de Ocorrência, em que foi
apreendida a cártula (fls. 60/77), e ajuizou ação de rescisão contratual
(processo n.o 1000566-40.2018.8.26.0247), que foi julgada extinta,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III do CPC, por
abandono superior a 30 dias.
Nestes autos, a r. sentença rejeitou os embargos
monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo o mandado monitório em mandado executivo, contra o
que a emitente do cheque se insurge.
5) A ação monitória tem por escopo a satisfação
de crédito constante de documento literal não reconhecido pelo
ordenamento como título executivo extrajudicial.
Ainda sob a égide da legislação anterior,
lecionava CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que o processo monitório
“é um processo destinado a oferecer a satisfação de direitos não amparados por
título executivo judicial ou extrajudicial, sem necessário julgamento do mérito. O
título para a execução realizada no processo monitório é produzido nele próprio,
bastando que o autor comprove satisfatoriamente a existência do direito
mediante documento idôneo desprovido de eficácia de título executivo (CPC, art.
1102-a). Fundado nesse documento o juiz limita-se a expedir o mandado de
pagamento ou entrega, sem prévia investigação sobre o direito afirmado pelo
autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua existência. Essa é uma decisão
interlocutória de caráter puramente delibativo e portanto decorrente de uma
cognição extremamente sumária” (Instituições de Direito Processual Civil

vol. III, 6a ed., rev. e atual. Ed. Malheiros, p. 773).
O tema da ação monitória de cheque prescrito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
foi bastante discutido no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça,
que sumulou o entendimento de que se trata de ação admissível
(súmula 299), com prazo de prescrição de 5 anos (súmula 503) e que
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula (tema repetitivo 564, súmula 531). A propósito, no
julgamento do REsp 1094571/SP, que apreciou o referido tema
repetitivo, consignou-se que:
“De fato, para admissibilidade da ação monitória, não é
necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida,
podendo ser aparelhada por documento idôneo, contanto que, por meio do
prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito
afirmado pelo autor.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)
Assim, cabe ao autor instruir os autos com prova
documental adequada e suficiente da existência e do valor do crédito
perseguido como pré-requisito ao ajuizamento de ação monitória,
conforme art. 700 do CPC em vigor: “a ação monitória pode ser proposta
por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em
dinheiro”.
No caso concreto, não há dúvida de que se trata
de cheque prescrito, assinado pela titular da conta-corrente, em
branco, e assim entregue ao terceiro FERNANDO ABONDANZZA. Não
há qualquer questionamento acerca de emissão lícita do cheque, que
depois circulou. Também ficou bem elucidado o modo como a cártula
chegou às mãos do portador (autor), o que se infere da leitura da
impugnação e da réplica, e, principalmente, da declaração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
endossatário EKO ACADEMIA DE GINÁSTICA, por seu representante
(fls. 193).
Por tais elementos ficou provado que o cheque
foi emitido, pela ré, em branco, por ela assinado e entregue ao terceiro
FERNANDO, com quem estava a realizar negócios, que aparentemente
malograram, ou ao menos não prosperaram. O terceiro, que recebeu
o cheque, por sua vez, entregou-o ao autor.
Diversamente do que afirma a apelante, o
fracasso das negociações por ela travadas com o terceiro não pode ser
oposto ao portador da cártula, que circulou ao ser transmitida,
regularmente, ao autor, e, depois, ao ser transmitido à EKO
ACADEMIA DE GINÁSTICA, que, depois da recusa do sacado,
devolveu o título ao autor, que promoveu esta ação. Ficou esclarecida
toda a cadeia de transmissão, com causas lícitas -- cabendo à
ré/apelante entender-se com o terceiro FERNANDO.
Em se tratando de cheque prescrito, afasta-se o
rigor cambiário, bastando que, no âmbito da monitória, demonstre o
autor sua legitimidade, comprovada nos autos pela cadeia de
transmissão do cheque desde o momento em que saiu do talonário da
emitente até chegar ao autor, portador de boa-fé, a quem não pode ser
oposto o fracasso da negociação que deu ensejo à emissão do título.
Portanto, na espécie, tem-se que o autor
apresentou documento escrito com prova literal de seu crédito (isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
o cheque prescrito, destituído de força cambiária); e, no curso do
processo, aberto o vasto campo de cognição, logrou demonstrar sua
legitimidade ativa, pois o enredo subjacente ficou esclarecido e não se
apurou má-fé ou dolo de sua parte.
Assim, mesmo examinada a causa subjacente (a
despeito da Súmula 531/STJ, que torna isso dispensável), evidenciou-
se a legitimidade do autor e sua boa-fé, cabendo à ré pagar a dívida e
voltar-se em regresso contra o terceiro que lhe causou prejuízos,
segundo a sua versão.
A correção monetária e os juros moratórios
contar-se-ão conforme definido, pela Corte Superior, no julgamento
do Recurso Especial no 1.556.834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão:
EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR
DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS
JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE
TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL,
DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para
cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de
emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1000338-94.2020.8.26.0247 - Ilhabela - Voto no 30.531 - L
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
Dessarte, é o caso de acolher em parte os embargos
monitórios, para revogar a gratuidade de justiça deferida ao
autor/embargado e definir os termos iniciais dos encargos moratórios,
em conformidade com a jurisprudência pacificada pelo STJ.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para definir os termos iniciais da contagem dos encargos
moratórios e revogar a gratuidade de justiça concedida ao
autor/embargado, prosseguindo-se nos demais termos da fase de
cumprimento, como de direito.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator